Tribunal: TJMT
Processo: 1047282-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047282-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), ADRIEL OLIVEIRA DE VARGAS - CPF: 053.875.620-90 (AGRAVANTE), MARLENE SIQUEIRA MACHADO - CPF: 620.578.980-91 (AGRAVADO), NARITA BRUNA CORACINI DE ANDRADE SOUZA - CPF: 702.458.261-81 (AGRAVADO), RENATO SILVA - CPF: 058.691.551-69 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DERIVADA DE CONTRATO RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos Embargos de Terceiro nº 1002740-94.2025.8.11.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve a ordem de reintegração de posse determinada no processo principal nº 1002032-44.2025.8.11.0020.

Fato relevante.
O agravante afirma exercer posse atual sobre o imóvel com base em contrato de compra e venda quitado e em ato administrativo do INCRA que o reconhece como beneficiário da reforma agrária. Sustenta que não integrou o polo passivo da ação possessória e que a execução da reintegração ocasionará dano grave e de difícil reparação.

A decisão recorrida.
O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência nos Embargos de Terceiro e manteve a ordem de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro a fim de suspender ordem de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

A preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal é rejeitada. A ausência de indicação dos advogados da parte contrária na petição inicial constitui vício sanável e não gerou prejuízo ao contraditório, pois as agravadas foram regularmente intimadas e apresentaram contraminuta.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise sumária dos autos indica que a posse do agravante deriva de negócio jurídico celebrado com adquirente que inadimpliu contrato anterior firmado com as proprietárias originárias, o qual continha cláusula resolutiva expressa.

Com a resolução contratual pelo inadimplemento, a posse do transmitente tornou-se precária, circunstância que, em princípio, se transmite ao possuidor subsequente, nos termos do art. 1.203 do CC.

A controvérsia envolve alegações de fraude e má-fé na cadeia dominial, o que demanda ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e
não
provido. Revogação da antecipação de tutela recursal anteriormente concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º, 300 e 1.017, I; CC, art. 1.203.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1011279-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
do
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
que,
nos Embargos de Terceiro nº 1002740-94.2025.8.11.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve a ordem de reintegração de posse no processo principal nº
1002032-44.2025.8.11.0020
.

O agravante argui que exerce posse atual e efetiva sobre o imóvel objeto da controvérsia, amparada por ato administrativo do INCRA, na condição de beneficiário da reforma agrária, tendo sido surpreendido com a ordem de reintegração de posse proferida em demanda da qual não integrou o polo passivo.

Argui que a imediata execução da medida ocasionará dano grave e de difícil reparação, além de esvaziar o resultado útil dos Embargos de Terceiro
.

P
e
de a concessão da medida de urgência.

Antecipação da tutela recursal deferida
no Id n.
338938367
.

Contraminuta no Id n.
345789392
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão
que indeferiu tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

PRELIMINARES

NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE FORMAL

As agravadas, em contraminuta, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o agravante deixou de indicar os nomes e endereços dos advogados da parte contrária na petição de interposição, violando o art. 1.017, I, do CPC.

Todavia, verifica-se que tal vício é sanável e não trouxe prejuízo ao exercício do contraditório, uma vez que as agravadas foram devidamente intimadas e apresentaram contraminuta tempestiva, exercendo plenamente sua defesa.

O processo judicial contemporâneo rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Ademais, a serventia procedeu ao cadastro dos patronos conforme certidão nos autos (Id 341055874).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante defende sua manutenção na posse do imóvel com base na alegação de ser terceiro de boa-fé, amparado por contrato de compra e venda quitado e reconhecimento administrativo pelo INCRA.

Entretanto, cognição sumária, própria do
A
gravo de
I
nstrumento,
constata-se que a
posse do agravante é derivada de
negócio jurídico celebrado com Renato Silva,
que
, por sua vez, adquiriu os direitos sobre o imóvel das agravadas Marlene e Narita.

Conforme consta dos autos principais e da decisão agravada, o contrato originário (Marlene/Narita x Renato) continha cláusula resolutiva expressa
e, é
incontroverso o inadimplemento de Renato Silva (devolução de cheques por insuficiência de fundos Id 208494280/208494281).

Operada a resolução contratual pelo inadimplemento, a posse de Renato tornou-se injusta e precária
, p
or conseguinte, a posse transmitida ao agravante (ou ao seu genitor, Luiz Moura) carrega
, ao menos em uma análise sumária,
os mesmos vícios da posse do transmitente, nos termos do art. 1.203 do Código Civil ("Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida").

Assim, s
e a posse d
o agravado
era precária devido ao inadimplemento e à resolução, a posse adquirida pelo agravante também o é, fragilizando a tese de boa-fé absoluta oponível às proprietárias/possuidoras originárias lesadas.

Nesse sentido é a
jurisprudência do TJMT
,
de que a posse derivada de contrato rescindido por inadimplemento não autoriza a proteção via embargos de terceiro contra a reintegração de posse deferida aos credores originários
.

À propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, EXERCÍCIO DE POSSE POR MAIS DE SETE ANOS E DESCONHECIMENTO DO LITÍGIO – ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Embargos de
Terceiro opostos
em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse quando
ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, principalmente se não demonstradas de forma satisfatória as alegações de aquisição de boa-fé e desconhecimento do litígio, sendo imperiosa a instrução probatória.
”

(N.U 1011279-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)

Ademais, a questão fática é complexa e envolve alegações de fraude e má-fé na cadeia dominial, o que demanda ampla dilação probatória na origem, inviável nesta via recursal estreita.

Pelo exposto,
revogo antecipação de tutela
anteriormente concedida,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento

ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026